Tribunal: TJPA
Processo: 0012986-24.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012986-24.2016.8.14.0401

APELANTE: RANGEL VALE DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0012986-24.2016.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTE: RANGEL VALE DOS REIS

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTONIO QUARESMA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA, ACÓRDÃO Nº 211.329

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. (ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL).

DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRUNSTÂNCIA JUDICIAL
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
CONFORME DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFERINDO O RECURSO ESPECIAL IMPETRADO PELA DEFESA.
CUMPRIMENTO.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA SENTENÇA, ASSIM COMO NA APELAÇÃO, A PENA-BASE FOI MAJORADA EM 01 ANO DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, TORNO A PENA-BASE EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO O ACÓRDÃO ORA OBJURGADO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, ASSIM, DIMINUO EM 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 01 (UM) DIA-MULTA, TORNANDO-A EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
APRECIAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO A REPRIMENDA EM 1/3, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso Especial CONHECIDO e PROVIDO, dando cumprimento a determinação do Supremo Tribunal de Justiça, no sentido de reduzir a pena-base em decorrência do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial
consequências do crime,
alterando a pena definitiva do recorrente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso especial e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de março de 2023 e término no dia 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Recurso Especial
interposto por
RANGEL VALE DOS REIS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar o Acórdão nº 211.329, que por unanimidade conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação.

Denunciado, processado e julgado, o réu foi condenado à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 124/127), o recorrente pugnou:
1)
Da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 128/132), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, por ser medida de inteira e lídima justiça.

Nesta instância superior
(fls. 139/142), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
devendo apenas ser reformada a fundamentação da circunstância judicial referente às
consequências do crime
, em razão da conduta do réu fazer parte do próprio tipo penal.

A
Egrégia 1ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 602/608, ID nº 7744238), por unanimidade conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, considerando como neutro o vetor
consequências do crime,
mantendo como negativa, somente o vetor da
culpabilidade,
assim, manteve-se a pena-base fixada anteriormente pelo juízo na sentença condenatória.

O Recorrente interpôs, por intermédio da Defensoria Pública, o presente
Recurso Especial
(fls. 613/622, ID nº 7744241), alegando violação ao artigo 617 do Código Penal, visto que o Egrégio TJPA agravou a situação fático processual do réu ao considerar como neutra uma das circunstâncias judiciais negativas e mesmo assim ainda manter a pena-base anteriormente imposta pelo juízo de primeiro grau.

Nesta instância superior
(fls. 630/634, ID nº 7744244), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
não conhecimento
do Recurso Especial, em razão da Súmula 7 do STJ.

Às fls. 637/638, ID nº 7744245, consta decisão da Vice-Presidência deste Tribunal admitindo o Recurso Especial
.

Às fls. 665/668, ID nº 10693007, presente a decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Supremo Tribunal de Justiça,
conhecendo
do recurso especial e dando-lhe
provimento
para
determinar que o Tribunal de Origem proceda à redução proporcional da pena-base em decorrência do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial
consequências do crime.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso especial sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como bem salientou o Ministro João Otávio de Noronha em seu parecer, embora esta Corte tenha afastado a valoração negativa das consequências do crime, mantendo somente a culpabilidade como circunstância negativa, não houve redução do
quantum
da pena fixado na primeira fase da dosimetria, configurando manifesta ilegalidade, estando a decisão contrária a individualização da pena.

A esse respeito, vale destacar que a Sexta Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no HC 611.857/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, decidiu que é possível fixar a pena-base acima do mínimo legal com a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea para tanto,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO
. 1. Esta Corte Superior já exortou que “é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”.
(AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 01 ano de reclusão, em razão do desvalor da circunstância judicial relativa à
culpabilidade.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável ao ora recorrente com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, porém pressente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, diminuo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, tornando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. Apreciação da Súmula 231 do STJ, a qual descreve que não se conduz na segunda fase da dosimetria a pena abaixo do mínimo legal.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento de pena, previstas nos incisos I e II, do §2º, artigo 157, do Código Penal, razão pela qual aumento em 1/3 a reprimenda, tornando-a definitiva e concreta em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso especial e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal, dando cumprimento a determinação do Supremo Tribunal de Justiça, no sentido de reduzir a pena-base em decorrência do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial
consequências do crime,
alterando a pena definitiva do recorrente para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 21/03/2023